Tribunal: TJBA
Processo: 0028751-72.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0028751-72.2006.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: EDNA DA SILVA SANTOS

ADVOGADO(S):

APELADOS: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA PAZ E OUTROS (9)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA,
EX VI
DO ART. 485, §1°, DO CPC
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
por Edna da Silva Santos
, contra
a
sentença
prolatada na
Ação Anulatória de Ato Jurídico
nº
0028751-72.2006.8.05.0001,

movida em desfavor
da Associação de Moradores do Bairro da Paz
e Outros,
cujo teor
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a imprescindibilidade da
intimação pessoal d
a

Autor
a
, para fins de extinção do feito,
por abandono da caus
a
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §1º, do CPC estabelece
a obrigatoriedade de
intimação pessoal
d
a
Acionante,
para suprir a falta
do ato,
no prazo de
05 (
cinco
)
dias, sob pena de nulidade d
o comando sentencial.

4.
Comprovada a ausência de
cientificação
d
a

Recorrente
,
impõe-se a cassação do
pronunciamento
obliterado.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso provido.

–
–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0028751-72.2006.8.05.00011, oriundos da Comarca
da Capital
,
tendo como Apelante

EDNA
DA SILVA SANTOS
,

sendo
Apelad
os
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DA PAZ e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.